Tribunal: STF
Processo: RE 603242
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. 
   ADICIONAL AGROPECUÁRIO. INDEXADOR.   VENCIMENTO BÁSICO.  AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - O entendimento desta Corte, consubstanciado na 
   Súmula Vinculante 4, é de que, salvo nos casos previstos na 
   Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de 
   base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem 
   ser substituído por decisão judicial.
II - No caso dos autos, o 
   Tribunal de origem, com supedâneo na legislação local (Lei Estadual 
   5.988/98), consignou que a base de cálculo do adicional agropecuário 
   estava vinculada ao vencimento básico da servidora e não ao salário 
   mínimo.  
III - A apreciação do tema constitucional, no caso, 
   depende do prévio exame de norma local aplicável à espécie. A 
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, 
   portanto, o recurso extraordinário (Súmula 280). 
IV - Agravo 
   regimental improvido.